Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELA AGRAVANTE CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA CONTRA A AGRAVADA BENEDITO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTRO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL. ACEITAÇÃO PELO CREDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DA AGRAVANTE PARCIALMENTE PROVIDO. DO AGRAVADO, NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Dois agravos de instrumento interpostos pela exequente e pelos executados contra decisão a qual, em sede de execução de título extrajudicial fundada em distrato de prestação de serviços jurídicos, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com base no art. 921, III, do CPC, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e inércia da exequente. 1.1. A exequente sustenta que a suspensão é incabível pois os devedores indicaram bens (imóvel e créditos de precatórios), havendo contradição no julgado o qual manteve a suspensão enquanto intimava para indicação de bens. Os executados, por sua vez, defendem a formalização da penhora dos bens ofertados para viabilizar o efeito suspensivo em seus embargos à execução e evitar medidas mais gravosas, como penhora online.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a possibilidade de conhecimento de pedido de efeito suspensivo a embargos à execução não apreciado na origem; (ii) a legalidade da suspensão do feito executivo com base no art. 921, III, do CPC, diante da existência de bem imóvel ofertado pelos devedores e aceito pela credora; e (iii) a necessidade de formalização da penhora do bem indicado em observância aos princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não deve ser conhecido, pena de supressão de instância, visto que a matéria não foi objeto da decisão agravada e tramita em autos distintos.
4. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe a não localização do executado ou de bens penhoráveis, o que não se coaduna com a realidade dos autos, onde houve o oferecimento espontâneo de imóvel matriculado e livre de ônus pelos devedores. 4.1. Conforme o art. 805 do CPC, a execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor, sendo que o oferecimento de bem idôneo, com a concordância da exequente, impõe ao juízo a formalização da constrição em vez do sobrestamento do feito. 4.2. A existência de patrimônio passível de expropriação afasta a caracterização de execução frustrada, tornando indevido o arquivamento provisório ou a suspensão do prazo prescricional, devendo o magistrado promover as diligências necessárias para a formalização da penhora do imóvel indicado. 4.3 Do contrário, o próprio juízo estaria contribuindo para a frustração da atividade jurisdicional executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do agravante parcialmente provido; do agravado, não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Totalmente incabível a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC quando o devedor indica bens à penhora e o credor manifesta expressa aceitação, devendo o juízo proceder à formalização da constrição patrimonial. Do contrário, o próprio Poder Judiciário estaria contribuindo para a frustração da atividade da prestação jurisdicional executiva. 2. A existência de bem imóvel idôneo ofertado em garantia afasta a presunção de insolvência ou de frustração da execução, privilegiando-se o princípio da menor onerosidade e a satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805 e 921.
Jurisprudência relevante citada: não há.